Tribunal: TJPA
Processo: 0802939-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802939-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JEFFERSON FRAZAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. É POSSÍVEL O BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O ATENDIMENTO PELO ESTADO, COMO MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA DECISÃO JUDICIAL, BEM COMO FACE À URGÊNCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802939-89.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA (1ª VARA E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: EROTIDES MARTINS REIS NETO - OAB/PA N°. 23.351

AGRAVADO: JEFFERSON FRAZAO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pela ESTADO DO PARÁ em desfavor da decisão monocrática do Relator, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido De Tutela Antecipada ajuizada por JEFERSON FRAZÃO DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE XINGUARA, objetivando a condenação dos requeridos a disponibilizar em seu favor exame de ressonância magnética.

Em sede de 1º Grau, o Magistrado concedeu a antecipação da tutela pleiteada, para determinar ao Estado do Pará que providencie o imediato atendimento ao paciente, ora agravado, com a realização do exame de ressonância magnética, o procedimento cirúrgico e internação por 01 (um) mês em hospital da rede privada, bem como determinou o bloqueio e consequentemente sequestro de valor suficiente para o custeio das despesas respectivas na hipótese de descumprimento.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, encontrando fundamento no art. 932, V, b, do NCPC c/c art. 133 XII, b, do Regimento Interno do TJE/PA, tendo em vista que as razões apresentadas no agravo são conflitantes com a jurisprudência predominante do STF e desta Corte.

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno, alegando, novamente, a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, haja vista que a medida excecional é meio coercitivo subsidiário, somente acionável pelo Juízo por onde de processa o feito, quando comprovadamente ineficazes outros meios de pressão já adotados.

Afirma o desrespeito à regra constitucional sobre o regime dos precatórios, tendo em vista que, não pode o juiz determinar, de pronto, a constrição de verbas estaduais para o adimplemento de suposto crédito judicial deferido liminarmente, o qual configura burla ao sistema de precatório, previsto no §6º do art. 100 da Constituição Federal.

Aduz que a Supremacia do Interesse Público está no mesmo patamar normativo do Direito à saúde do agravado, configurando-se uma colisão de princípios a ser resolvida por um juízo de proporcionalidade.

Ressalta, ainda, que, no âmbito da administração pública, o interesse público deve prevalecer sobre o individual, considerando que o direito da coletividade à saúde está claramente ameaçado pela decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas, verifica-se que a decisão é completamente desarrazoada, descabida e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, o Agravante, requer a reconsideração e reforma
in totum
da decisão monocrática, para que seja concedido integralmente o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, especialmente no tocante ao afastamento e redução do valor do bloqueio da verba pública.

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 01 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, afirmo que a decisão monocrática recorrida não merece reforma, tendo em mira estar devidamente fundamentada, em sintonia com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

É assente o entendimento que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Nesse sentido, em caso de descumprimento a ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência, que permite o bloqueio e sequestro de conta pública para fazer cumprir decisão judicial que determinou o pagamento do medicamento para tratamento de saúde.

Portanto, trata-se matéria com tese já superada ao caso concreto conforme precedentes nos seguintes julgados (REsp 1069810/RS, REsp 1680715/MT, AgInt no AREsp 879.520/MG).

Nessa tessitura, verifico que não assiste razão os argumentos insurgentes da parte Agravante ao aduzir a impossibilidade de sequestro de verbas públicas com base no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, tendo em vista que, a referida medida tem caráter coercitivo que objetiva compelir o ente ao cumprimento da ordem judicial, essa que visa não somente garantir o direito a saúde, mas, por conseguinte, assegurar o bem maior, a vida.

Nesse diapasão, a Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário a assistência médico-hospitalar, bem como o fornecimento gratuito de medicamento ou congêneres às pessoas carentes, conforme preconiza o art. 196 da Constituição Federal.

CF/1988 - ART. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Vislumbra-se, desse modo, que no cenário do processo civil contemporâneo, tanto em sede de tutela de urgência quanto em cumprimento de sentença, busca-se primordialmente a satisfação do direito do autor, competindo ao juiz, como representante do Estado e em atenção aos critérios teleológicos de interpretação da lei, determinar a execução de medidas eficazes à garantia de resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, a fim de viabilizar a realização da verdadeira justiça

Logo, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor, visando, em caso de inércia do Poder Público, a garantia efetiva ao provimento judicial. Portanto, o Estado-Juiz tem o dever poder com o permissivo constante do art. 297 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Em sentido semelhante, o art. 536 do mesmo diploma legal, ao tratar do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, prevê que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.

Denota-se, da leitura dos artigos legais acima elencados, que “[...] comprometido com a efetividade, para a realização da tutela provisória, o novo CPC autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas” (IMHOF, 2016, p. 473). Da mesma forma, no que concerne ao cumprimento de sentença, Medina (2015, p. 854) afirma que [...] não sendo o caso de se tentar a obtenção de tutela específica, deve o órgão jurisdicional atuar no sentido de obter resultado prático equivalente. A realização de medidas tendentes a propiciar ao demandante uma situação equiparável àquela que decorreria do cumprimento da obrigação pelo réu não encontra maiores obstáculos [...] (grifo do autor).

Assim, o direito à vida e seus consectários estão garantidos pela Carta Constitucional como direitos fundamentais que submetem a todos e especialmente o poder público a obrigação de defendê-los. Por conseguinte, o direito à saúde, pela sua judicialização constitui-se de aplicabilidade plena, nos termos do que dispõe a art. 5º, §1º da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF, resguardando a efetividade de tutela jurisdicional, no Recurso Extraordinário n 607582, reiterou em sede de repercussão geral vinculado sob o Tema 289, à possibilidade de determinação de sequestro de verba pública para garantir o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantia. Ratificação da jurisprudência firmada por esta suprema corte. Existência de repercussão geral. (RE n 607582, Relatoria: Ministra Ellen Gracie).

Seguindo a mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

A respeito, colaciono repetitivo sobre essa temática:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Na mesma direção, há outros julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente). II - Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 47.336/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Por fim, resta patente que não merece provimento o argumento do agravante quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, uma vez que não constato amparo jurídico em suas razões recursais, eis que se trata de matéria superada pelos Tribunais Superiores sob a sistemática de demandas repetitivas.

Ante ao exposto, verificada a inexistência de novas circunstâncias fáticas e jurídicas que enseje reforma da decisão recorrida, considerando que as razões da interposição do presente agravo são praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020